Tribunal: TJDFT
Processo: 0740117-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL. CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RISCOS. LAUDO PERICIAL. PARCIALIDADE AFASTADA. CONDUTA PACIENTE. MAMOPLASTIA, LIPOASPIRAÇÃO E ABDOMINOPLASTIA. CICATRIZES. NECROSE ABDOMINAL/UMBILICAL. FATORES ALHEIOS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a cirurgia plástica tem natureza de obrigação de resultado, o que atrai a presunção de responsabilidade do médico, que deve comprovar alguma excludente de sua responsabilização pelos danos causados ao paciente (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.010.474/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.).
2. É cediço que há riscos em todo procedimento cirúrgico e as intercorrências, segundo o Expert, são descritas em até 3 a 4% de casos semelhantes, conforme literatura médica citada no Laudo Pericial.
3. Não se vislumbra qualquer parcialidade no laudo produzido em Juízo por profissional médico devidamente qualificado.
4. No prontuário médico consta relato de que a paciente trocou sozinha o curativo de enxerto, não compareceu a algumas consultas agendadas, não comunicou o cirurgião quanto à abertura de sutura e que realizou tratamento de infecção de suturas com outro médico.
5. O Laudo Pericial é categórico quanto à posição correta das mamas e auréolas segundo padrões de resultado de uma cirurgia de mamoplastia, que as alterações cicatriciais consubstanciadas em alargamento e hipercromia resultam da característica da pessoa conforme a resposta biológica ao trauma e que a necrose abdominal/umbilical “é risco inerente dos procedimentos realizados e o tratamento foi feito de forma adequada, mas não concluído, pois a periciada optou por não mais fazer o acompanhamento com o cirurgião assistente”.
6. Comprovado que o resultado insatisfatório da cirurgia estética não decorreu de falha técnica na prestação do serviço fornecido pelo cirurgião plástico, mas de fatores alheios ao procedimento que não poderiam ser evitados, afasta-se o nexo causal, sendo incabível a responsabilidade civil do médico por danos materiais, estéticos e moral.
7. Recurso improvido.